Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-03.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008499-03.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAUJO - CPF: 017.858.761-39 (AGRAVANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº
1008499-03.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAÚJO

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ART. 290 CPC/15 - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação cível interposto pela ora agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº
1008499-03.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAÚJO

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAÚJO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
apelação cível
, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, e determinou o cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do mesmo diploma processual civil.

Em síntese, reeditando os termos das razões da apelação cível, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso – ID nº 73077495.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº
1008499-03.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAÚJO

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAÚJO
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que
negou provimento

ao recurso de apelação cível
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, para manter a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAÚJO
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15 e determinou o cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do mesmo diploma processual civil.

E ainda, condenou-a ao pagamento das custas judiciais.

Em síntese, sustenta a apelante que a sentença deve ser reformada, pois é dona de casa e encontra-se desempregada, conforme atesta cópia de sua CTPS juntada aos autos.

Alega que requereu ao juízo a oitiva de testemunhas para comprovar sua miserabilidade, contudo, em flagrante cerceamento de defesa, o magistrado
a quo
extinguiu a ação sem resolução de mérito.

Assim, sob tais argumentos, reafirmando sua hipossuficiência econômica, pugna pelo provimento do recurso com a concessão da gratuidade de justiça e determinação para retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões no ID nº 66431015, pelo desprovimento do recurso.

Não houve retratação pelo magistrado
a quo
, a teor do art. 331, § 1º, do CPC/15 – ID nº 66431005.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

É certo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita é medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio e deve ser reservada apenas àqueles que não dispõem de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nos demais casos, o recolhimento das custas processuais é requisito essencial para o regular processamento do feito. Como elucida a doutrina pátria:

"
[...]

A guia de recolhimento deve ser juntada com a petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial
(CPC 284),
sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição
" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 516). (g.n.)

Assim é que o direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais, sendo que se p
resume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/15.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira do requerente, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os já mencionados doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim lecionam:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”

(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que comprove vulnerabilidade financeira, ainda que momentânea.

Em outras palavras, eventual incapacidade econômica da parte não pode se constituir em óbice ao direito constitucional de vir a juízo buscar a tutela jurisdicional. É o que se extrai do preceito consagrado no referido normativo:

Art. 5º

...

LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da própria atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação social e tutela dos direitos, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Assim, feitas estas considerações iniciais, passo ao julgamento do feito.

Dos autos se extrai, em suma, que a recorrente ajuizou a presente demanda em razão de suposta cobrança indevida na fatura com vencimento em 30/06/19, no valor de R$ 958.75, pretendendo a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e antecipação de tutela para impedir a suspensão dos serviços de energia elétrica na UC 6/9286356-2.

Atribui à causa o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e, dentre os pedidos da inicial, pugna pela gratuidade da justiça, indeferida pelo magistrado sentenciante.

Pois bem
.

Dos autos se extrai que o magistrado concluiu não ter a autora comprovado sua hipossuficiência econômica. Assim, determinou a juntada de documentos para tal finalidade, conforme se vê a seguir:

“[...]
Assim, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo de 15 (quinze) dias comprove o estado de hipossuficiência, eis que os documentos de (ID 22394567) não se prestam para o fim colimado, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita.
[...]”

ID nº 66430987

Ocorre que a autora limitou-se a alegar sua incapacidade financeira e nada colacionou aos autos (ID nº 66430991).

Após o decurso do prazo, em decisão acostada no ID nº 66430993, o magistrado indeferiu a benesse legal, contudo, facultou o parcelamento das custas,
em conformidade com o artigo 468, §6º e §7°, da CNGC, com a determinação de comprovação do recolhimento da 1ª parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

A autora quedou-se inerte e, certificado o decurso do prazo, o magistrado indeferiu a inicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/15.

Irresignada, recorre a apelante.

Sem maiores delongas, verifica-se que não prosperam as razões apresentadas, pois a apelante não logrou demonstrar, indene de dúvida, sua hipossuficiência econômico/financeira a justificar a concessão da benesse legal.

Os parcos documentos apresentados, a exemplo da carteira de trabalho da recorrente (ID nº 66430985), não se revela suficiente para o fim que se pretende, pois foram colacionadas páginas aleatórias, de modo que não se faz concluir com certeza acerca dos empregos da recorrente e, se, de fato, encontra-se desempregada.

Ademais, nada trouxe para demonstrar eventuais receitas, bem como as despesas do grupo familiar ao qual pertence, ou quaisquer informações acerca da existência de dependentes, de modo que fosse possível ao magistrado avaliar com clareza a hipossuficiência econômica alegada.

Por outro lado, da análise das faturas de energia elétrica juntadas aos autos no ID nº 66430989, se observa que o valor médio do consumo de energia elétrica na unidade consumidora da recorrente, nos primeiros 06 meses do ano de 2019, girou em torno de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), média que sinaliza para uma razoável condição financeira da recorrente, de modo que se faz possível concluir pela sua capacidade em arcar com as despesas processuais sem que haja comprometimento do sustento próprio e de sua família.

Acerca da ausência de demonstração da hipossuficiência econômico/financeira do postulante ao benefício da gratuidade de justiça, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CUMPRIDO - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Transcorrido o prazo que fora oportunizado ao agravante para comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão.
(N.U 1011454-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) g.n.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA EM DECISÃO LIMINAR - NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu o pedido de justiça gratuita , vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.
(N.U 1015693-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça . 5. Recurso desprovido.
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Assim, se a recorrente não faz jus à gratuidade judiciária e, se não providenciou o recolhimento das custas judiciais, conforme determinado pelo magistrado
a quo
, de ser mantida a sentença
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15 e determinou o cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do mesmo diploma processual civil,
pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A propósito:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA AÇÃO - MEDIDA CABÍVEL
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – INICIAL NÃO RECEBIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos.
(N.U 0008078-98.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO
– PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO VERSANDO SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo o recurso dotado de efeito suspensivo, nada obsta que a marcha processual prossiga normalmente, até mesmo alcançando o seu fim pela superveniência da sentença, mesmo porque, entendimento adverso, esvaziaria por completo a própria utilidade e eficácia do “efeito suspensivo”. 2.
Conforme objetiva disposição do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento de distribuição da petição inicial
.
(N.U 1000144-28.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) g.n.

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas iniciais implica o cancelamento da distribuição da demanda.
(N.U 1007390-83.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DAS CUSTAS INICIAIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, I, DO CPC – CONCLUSÃO SENTENCIAL CORRETA
– PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015
(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018)
(N.U 1032635-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019)

Logo, de todo o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego
provimento monocrático ao recurso
.

Determino o recolhimento do preparo deste recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

P. I. C.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.-

a)Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, ao interpor o presente agravo interno, a agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de apelação cível, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
ataca especificadamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida
.

Deveras, a agravante apenas insiste na tese de sua suposta hipossuficiência econômico/financeira, reafirmando que é pobre, encontra-se desempregada, mas não rechaça os fundamentos que me levaram à conclusão de, em razão da ausência de comprovação de sua vulnerabilidade econômica, não fazer jus à gratuidade de justiça vindicada.

Assim, não se olvida que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Como já dito, no caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021